Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-55.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000676-55.2024.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ANTHONY SOUZA DA SILVA

Advogado(s):LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA INSTALADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Anthony Souza da Silva, determinou o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis e do medicamento MINILAX (Sorbitol + Laurilsulfato de Sódio), conforme prescrição médica e relatório a ser atualizado a cada 120 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. O apelante alegou a nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo de origem, sob o fundamento de existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado, requerendo o redirecionamento da ação para o rito dos Juizados Especiais. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado acarreta a incompetência absoluta do Juízo Comum para processar e julgar ação que discute obrigação de fornecimento de insumos de saúde por ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública não equivale à instalação de Vara autônoma e exclusiva dos Juizados Especiais Fazendários, sendo apenas estrutura adjunta sem competência absoluta ou compulsória.

4. O art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009 prevê competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública apenas quando efetivamente instalados com competência exclusiva, o que não se verifica na Comarca de Brumado.

5. Conforme o art. 150 da Lei Estadual nº 10.845/2007, Brumado dispõe de apenas uma Vara do Sistema dos Juizados Especiais, inexistindo previsão legal de Juizado Especial da Fazenda Pública na localidade.

6. O STF admite a opção pelo juízo comum quando não instalada Vara exclusiva do Juizado da Fazenda Pública, não havendo nulidade processual nesse caso.

7. A competência arguida é relativa e prorrogável, não sendo apontado prejuízo processual ou nulidade absoluta que justifique a anulação da sentença.

8. A natureza ilíquida da obrigação afasta a fixação da competência com base apenas no valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, sem instalação de Vara autônoma e exclusiva, não afasta a competência do Juízo Comum para processar e julgar ação contra a Fazenda Pública.

2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública depende de sua efetiva instalação com estrutura e competência exclusivas.

3.Inexistente nulidade absoluta ou prej
uízo processual, a prorrogação da competência relativa afasta o redirecionamento da demanda.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000676-55.2024
.8.05.0
032
, em que figuram, como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,

ANTHONY SOUZA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)